Tribunal: TJMT
Processo: 1047866-30.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047866-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VERONICA HELMER - CPF: 657.649.192-15 (RECORRENTE), WIGOR JOSE KULPE FEITOSA - CPF: 060.577.001-80 (ADVOGADO), ADRIANA ALVES LECIE - CPF: 034.556.761-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VINCULAÇÃO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REPERCUSSÃO NAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS. DIFERENÇAS SALARIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Município de Colniza/MT, na qual se pleiteia o pagamento de diferenças salariais decorrentes da não observância do piso salarial nacional do magistério, proporcional à jornada de 30 horas semanais, no período de 2021 a 2024, com reflexos sobre férias e licença-prêmio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o piso salarial nacional do magistério deve ser observado como vencimento base na carreira municipal; (ii) estabelecer se a legislação municipal impõe a utilização do piso como base de cálculo das progressões funcionais, com repercussão nas demais faixas remuneratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional como vencimento mínimo dos profissionais do magistério, impondo sua observância pelos entes federativos.

O entendimento do STJ (Tema 911) fixa que a repercussão do piso nas demais parcelas da carreira depende da análise da legislação local.

A Lei Municipal nº 502/2011, com alterações da Lei nº 685/2017, prevê expressamente que o piso nacional constitui base de cálculo das progressões funcionais, conforme art. 46, §1º, I.

A estrutura remuneratória municipal vincula as demais classes e níveis ao vencimento inicial, de modo que a atualização do piso repercute automaticamente em toda a carreira.

A omissão do Município em aplicar os reajustes do piso e refletir seus efeitos nas progressões viola o princípio da legalidade administrativa.

A condenação ao pagamento das diferenças salariais não configura aumento judicial de vencimentos, mas mera observância da legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O piso salarial nacional do magistério deve ser observado como vencimento básico mínimo pelos entes federativos. 2. Havendo previsão em lei municipal de que o piso nacional constitui base de cálculo das progressões funcionais, sua atualização repercute em toda a carreira. 3. O descumprimento da legislação local autoriza a condenação ao pagamento das diferenças salariais e reflexos, sem violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §1º; Lei Municipal nº 502/2011, art. 46, §1º, I; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 23/11/2016 (Tema 911); STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27/04/2011; TJMT, N.U 1036215-98.2025.8.11.0001, j. 04/11/2025; TJMT, N.U 1037522-87.2025.8.11.0001, j. 07/11/2025.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por VERONICA HELMER
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada em face do
Município de Colniza/MT
, na qual se pleiteia o pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso salarial nacional do magistério e seus reflexos na carreira.

No caso em julgamento, trata-se de professora efetiva da rede municipal de ensino de Colniza, que possui estatuto próprio e vinculado à estrutura da carreira do magistério, regida pela Lei Municipal nº 502/2011 que sofreu alterações pela Lei nº 685/2017.

Pretende a recorrente que seja reconhecido o direito ao recebimento das diferenças remuneratórias no período de 2021 a 2024 proporcional à jornada de 30 horas, sob o argumento de que o Município deixou de aplicar os reajustes obrigatórios, descumprindo a aplicação do piso nacional de forma ampla e estrutural em toda a carreira do magistério.

Pugna pela condenação do requerido ao pagamento das diferenças salariais do período de 2021 a 2024 bem como dos reflexos das diferenças sobre licença prêmio e 1/3 de férias.

Assiste razão à recorrente.

A Lei 11.738/2008 instituiu valor mínimo para pagamento aos profissionais do magistério nacional, bem como impôs aos entes federados a obrigação de readequação dos planos de carreira ao piso nacional, até 31.12.2009.

A finalidade precípua do legislador foi de valorização dos profissionais da educação.

O Ministro Gurgel de Faria, no voto proferido, em 09/12/2016, no RECURSO ESPECIAL Nº 1.426.210/RS,

assim assentou: “Essa, portanto, é a premissa geral a ser utilizada na interpretação em questão: a Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, apenas determinou que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico (entendimento do STF) em valor inferior, não havendo qualquer determinação de reescalonamento de toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações. Faz-se mister destacar, entretanto, que os temas não se exaurem com o estabelecimento dessa premissa geral. Explico. Uma vez determinado pela Lei n. 11.738/2008 que os entes federados devem fixar o vencimento básico das carreiras no mesmo valor do piso salarial profissional, as questões trazidas pelo recorrente somente podem ser definitivamente respondidas pelos Tribunais a quo, a partir da análise das legislações locais. Com efeito,
se em determinada lei estadual, que institui o plano de carreira do magistério naquele estado, houver a previsão de que as classes da carreira serão remuneradas com base no vencimento básico, consequentemente a adoção do piso nacional refletirá em toda a carreira
. O mesmo ocorre com as demais vantagens e gratificações.
Se na lei local existir a previsão de que a vantagem possui como base de cálculo o vencimento inicial, não haverá como se chegar a outro entendimento, senão o de que a referida vantagem sofrerá necessariamente alteração com a adoção do piso salarial nacional
”

A carreira da qual o autor é integrante é regida pela
Lei Municipal nº 502/2011
que
prevê que o piso nacional deve servir como base para o cálculo das progressões funcionais
:

O artigo 46, §1º, inciso I, da referida lei estabelece claramente que:

"Art. 46. A progressão vertical por tempo de serviço é a passagem do servidor público municipal ocupante de um dos cargos definidos nesta lei de um nível para outro subsequente da mesma classe desde que:

(...)

§1º As demais progressões após o término do estágio probatório ocorrerão anualmente conforme anexo II da presente lei e sobre o salário base do servidor

I - Considerando o Piso Nacional do Magistério para o cargo de professor"

Assim, a própria estrutura remuneratória instituída pela legislação municipal, prevê a repercussão do
piso
salarial
nacional
nas demais classes da carreira.

A legislação municipal adota o piso nacional como vencimento inicial, bem como estabelece que ele seja a base de cálculo sobre a qual incidem as progressões funcionais horizontais e verticais, conforme estrutura prevista no Anexo II da própria lei.

Havendo previsão na legislação municipal que vincule as demais faixas remuneratórias ao vencimento inicial, a atualização do
piso
repercute automaticamente em toda a carreira.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VINCULAÇÃO LEGAL EM LEI MUNICIPAL. DESCUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO. DIREITO À ADEQUAÇÃO SALARIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 e nas Leis Municipais nº 502/2011 e nº 685/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há direito à adequação do vencimento-base do magistério municipal ao piso nacional do magistério, inclusive com aplicação dos critérios de progressão funcional estabelecidos na legislação local, sem que isso implique em criação de nova vantagem pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O piso nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, vincula todos os entes federativos quanto à remuneração mínima dos profissionais da educação básica.

As Leis Municipais nº 502/2011 e nº 685/2017 estabelecem o piso nacional como base de cálculo do vencimento-base e das progressões na carreira do magistério municipal.

A omissão do Município em atualizar o vencimento e aplicar corretamente os coeficientes de progressão funcional viola a legislação vigente e autoriza a intervenção judicial para garantir sua observância.

A condenação judicial ao pagamento das diferenças não configura majoração de vencimentos por via judicial, não incidindo a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença, reconhecendo o direito à adequação do vencimento-base ao piso nacional e ao pagamento das diferenças salariais devidas, com reflexos nas progressões funcionais e vantagens decorrentes.

Tese de julgamento: “1. O piso nacional do magistério deve ser observado pelos entes federativos como parâmetro mínimo de vencimento dos profissionais da educação básica. 2. É legítima a intervenção judicial para assegurar o cumprimento de legislação municipal que vincula o vencimento-base ao piso nacional, sem que isso implique criação de nova vantagem pecuniária.”

(N.U 1036215-98.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REFLEXOS NAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS. PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por professora municipal visando o reconhecimento do direito ao piso salarial nacional proporcional à carga horária de 30 horas semanais e ao pagamento das diferenças salariais apuradas nos anos de 2021 a 2024, com reflexos sobre 13º salário e férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o piso salarial nacional do magistério deve ser considerado como base para o cálculo das progressões funcionais da carreira docente, conforme previsto na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O piso salarial nacional dos professores da educação básica, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais, conforme Tema 911/STJ.

4. A Lei Municipal nº 502/2011 de Colniza prevê expressamente em seu artigo 46, §1º, inciso I, que o piso nacional do magistério deve ser considerado como base para o cálculo das progressões funcionais, determinando sua aplicação em toda a carreira.

5. Analisando os holerites e fichas financeiras juntados aos autos, verifica-se que a partir do ano de 2022 a reclamante passou a receber valores inferiores aos que teria direito, considerando o piso nacional proporcional à sua jornada de 30 horas semanais como base para o cálculo das progressões.

6. Restou demonstrado o descumprimento parcial da legislação municipal que determina a observância do piso nacional como base para as progressões, fazendo a recorrente jus ao recebimento das diferenças salariais a partir do ano de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O piso salarial nacional do magistério deve ser utilizado como base para o cálculo das progressões funcionais quando houver previsão expressa na legislação municipal. 2. Havendo previsão na legislação local, as diferenças salariais decorrentes da não aplicação do piso nacional como base para as progressões funcionais deve ser pagas com reflexos sobre 13º salário e férias."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X, 39, §3º, 206, VIII, 212-A, XII; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §1º; Lei Municipal nº 502/2011, art. 46, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27-04-2011; STJ, REsp 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/11/2016 (Tema 911); TJMT, Apelação Cível 10010490420228110100, Rel. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/06/2024.”

(N.U 1037522-87.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

Portanto, a utilização do piso nacional como referência remuneratória na carreira do magistério municipal de Colniza não é facultativa, tampouco depende de ato discricionário da Administração. Trata-se de comando legal vinculante, cuja inobservância configura violação ao princípio da legalidade administrativa (CF, art. 37, caput).

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para
julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, para o fim de RECONHECER a necessidade de observância do piso nacional do magistério, proporcional à jornada de 30h, nos termos da Lei Municipal nº 502/2011,
art. 46, §1º, I,
e CONDENAR o requerido ao pagamento das diferenças salariais e reflexos sobre férias e licença prêmio, relativas ao período de 2021–2024, acrescido de correção monetária com base no IPCA-E, a partir do inadimplemento e juros de mora, a contar da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, a teor dos Tema 905 do STJ e 810 do STF e,
a partir de 09/12/2021, o valor deverá
ser corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção).

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026